Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-69.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000301-69.2025.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ETEVALDO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação cautelar de exibição de documentos bancários. Ausência de demonstração de recusa indevida da instituição financeira. Exigência de reconhecimento de firma para afastamento do sigilo bancário. Dever de cautela da instituição financeira. Ausência de interesse de agir. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação cautelar de exibição de documentos bancários, ao fundamento de ausência de comprovação de recusa indevida do banco em fornecer as informações solicitadas. Consta dos autos que o Autor encaminhou notificação por e-mail, por meio de advogado, solicitando cópia de contratos de cartão de crédito consignado, tendo a instituição financeira condicionado o atendimento ao reconhecimento de firma na procuração apresentada, em razão do sigilo bancário ou requerimento pessoal da parte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a resposta da instituição financeira, condicionando o atendimento ao reconhecimento de firma na procuração, caracteriza recusa injustificada de exibição de documentos; e (ii) se, diante dessa circunstância, está configurado o interesse de agir para a propositura da ação cautelar.

III. Razões de decidir

3. A ação cautelar de exibição de documentos exige, dentre outros requisitos, prova de relação jurídica entre as partes, prévio requerimento administrativo não atendido e adimplemento dos custos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.349.453/MS, 2ª Seção, repetitivo).

4. No caso, a instituição financeira não se recusou a fornecer os documentos, mas apenas condicionou a entrega ao cumprimento de formalidade mínima voltada à proteção do sigilo bancário, razão pela qual não se verifica pretensão resistida.
5. A exigência de reconhecimento de firma mostra-se razoável, sobretudo porque a documentação solicitada envolve dados protegidos por sigilo fiscal e bancário, sendo legítima a postura de cautela adotada pela instituição financeira.

6. A ausência de atendimento à exigência administrativa torna o pedido extrajudicial inidôneo e, por consequência, afasta o interesse de agir, conforme precedentes dos Tribunais estaduais (TJ-MS, Apelação 0820836-74.2025; TJ-PR, Apelação 0007517-48.2023).

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
LC 105/2001, art. 1º, §3º, V; CF/1988, art. 5º, XII; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 10/12/2014 (repetitivo). TJ-MS, Apelação 0820836-74.2025. TJ-PR, Apelação 0007517-48.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e o fazem de acordo com o voto do Relator.